Tribunal: TJES
Processo: 5005563-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005563-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ANA VIRGINIA SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
. PESSOA AUTÔNOMA.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) Do que se depreende dos documentos acostados nos autos pelo agravante, é possível constatar a declaração de hipossuficiência, extratos bancários onde constam movimentações dos serviços que alega realizar de forma autônoma como enfermeiro homecare, carteira de trabalho sem vínculo trabalhista atual e comprovantes de dívidas em seu nome. No mais, o recorrente sustenta ser isento da declaração de imposto de renda.

5) Dessa forma, diante do conjunto probatório apresentado, mesmo que alegue a parte adversa que o agravante não juntou aos autos documentos suficientemente capazes de comprovar a necessidade do benefício, não se depreende qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, de modo que preenche o agravante os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Pablo Christian Miranda De Almeida

contra a decisão (id n° 25058731) proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara Cível de Vitória – ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais por calunia em face de
Ana Virginia Soares De Oliveira
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (id n° 5088702), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência;
(ii)
encontra-se desempregado atualmente;
(iii)
possui inúmeros compromissos financeiros, quais sejam, dívida de imposto de renda no valor de R$ 25.266,18, dívida de cobrança judicial no valor de R$12.398,00, e financiamento do imóvel e condomínio onde mora no valor de R$ 2.000,00.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 5108025) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5007895-50.2023.8.08.0024), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (id 5280875), pedindo o indeferimento do benefício, uma vez que o agravante não demonstrou a existência de vínculo empregatício por ser microempresário, que não foram colacionados nos autos as declarações de imposto de renda, contrato de trabalho e extratos bancários, buscando comprovar que a parte autora é capaz de arcar com as despesas processuais.

Após, sem outras manifestações.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso ao negar o benefício da justiça gratuita ao autor, ora agravante, fundamentou da seguinte forma:

“[...] conforme consta nos autos, o autor é casado, possui profissão definida como enfermeiro e reside em condomínio, sendo provável que conta com a renda do cônjuge para a subsistência. Ademais, além de constar fluxo negativo no extrato colacionado, deixou de juntar a declaração de Imposto de Renda atualizada solicitada por este juízo, bem como outros extratos, oriundos de outras agências bancárias, sendo pouco crível que a renda comprovada nos autos seja sua única fonte de sustento.”

Do que se depreende dos documentos acostados nos autos pelo agravante, é possível constatar sua declaração de hipossuficiência (id n° 5088704), extratos bancários onde constam movimentações dos serviços que alega realizar de forma autônoma como enfermeiro
homecare
(id n° 5088705), carteira de trabalho sem vínculo trabalhista atual (id n° 5088708), e comprovantes de dívidas em seu nome (id n° 5088706 e 5088707). No mais, o recorrente sustenta ser isento da declaração de imposto de renda.

Dessa forma, diante do conjunto probatório apresentado pelo agravante, mesmo que alegue a parte adversa que o agravante não juntou aos autos documentos suficientemente capazes de comprovar a necessidade do benefício, eu não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, de modo que preenche o agravante os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tenho que a agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.